Tribunal: TJMT
Processo: 1023062-19.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023062-19.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELADO), MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SEGURO DE VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO - SEGURO PENHOR RURAL – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 76, DL 167/67 C/C ART. 5º, LEI 492/37 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afigura-se ilegal a cobrança/contratação do Seguro de Vida Produtor Rural, porquanto se trata de um seguro prestamista, destinado amortização ou liquidação de operações de crédito rural, em caso de morte natural ou acidental do segurado/mutuário.

2. A cobrança do Seguro Penhor Rural encontra previsão no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67, e decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei nº 492/37, que, sem eu artigo 5º, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória nº. 1023062-19.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
MARTA CAETANO DIAVAN, ECLAIR DIAVAN
e
LAURO DIAVAN NETO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus/embargantes ao pagamento do valor pleiteado, excluindo-se os valores cobrados a título de seguro de vida e seguro penhor, com a correção do débito com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Por consequência, por ter o autor decaído de parte mínima, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 183586941).

Irresignado, o autor/embargado/apelante aduz que, o Seguro de Vida Produtor Rural e o Seguro de Penhor Rural foram contratados espontaneamente pelas partes, em pleno gozo de suas capacidades civis, com cláusulas bem definidas, na forma prescrita em Lei, fazendo incidir o princípio “pacta sunt servanda”.

Sustenta que, os réus/embargantes/apelados não trouxeram aos autos qualquer elemento comprobatório de que os seguros em questão teriam sido contratados de forma irregular ou que a emissão da cédula foi condicionada à contratação dos seguros, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhes competia.

Defende que, a cláusula Seguro de Bens Vinculados autoriza a realização do seguro obrigatório dos bens descritos no instrumento de crédito pactuado, dentro da Apólice do Seguro Automático de Penhor Rural junto a Cia de Seguros Aliança do Brasil, cujas condições são de conhecimento do emitente da cédula de crédito rural, obrigação acessória subordinada à obrigação principal, eis que os bens da garantia cedular serão segurados nos termos do art. 76 do Decreto Lei 167/1967.

Enfatiza que, se trata de seguro rural obrigatório, por força do art. 9º, alíneas “d” e “i”, c/c art. 10 do Decreto nº. 60.459, de 13/03/1967, que regulamenta o Decreto-Lei nº. 73/1966, com as modificações introduzidas pelos Decretos-Lei nº. 168/1967, e nº. 296/1967 (ID 183586955).

Embora intimados, os réus/embargantes/apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 183586962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Lauro Diavan Neto, Eclair Diavan e Marta Caetano Diavan, na qual o autor alega que, em 26/02/2016, as partes firmaram a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/01333-2, com vencimento final para 28/09/2017, destinado à liberação de crédito para custeio de lavoura de soja (ID 183588284), contudo, os réus deixaram de adimplir a dívida, razão pela seria credor da importância de R$ 1.632.128,55, atualizada até 25/07/2018.

Os réus apresentaram embargos monitórios, aventando em preliminar a inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, por ter ajuizado ação monitória com amparo em título executivo, o direito à inversão do ônus da prova. No mérito, a nulidade do título, ante a prática de venda casada com seguro de vida e seguro dos bens empenhados, e em razão do inadimplemento da operação, alegaram que a instituição financeira deve exigir da seguradora a quitação da obrigação e esta, em eventual direito de regresso, cobrar dos emitentes e avalistas.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus/embargantes ao pagamento do valor pleiteado, excluindo-se os valores cobrados a título de seguro de vida e seguro penhor, com a correção do débito com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Por consequência, por ter o autor decaído de parte mínima, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 183586941), sentença contra a qual o autor se insurge, alegando a legalidade da contratação do seguro de vida e do seguro penhor, este por força de determinação legal.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em aferir a legalidade da cobrança referente ao seguro de vida e do seguro penhor, constante da Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/01333-2.

No que tange ao Seguro Vida Produtor Rural afigura-se ilegal a cobrança evidenciada no Demonstrativo de Conta Vinculada, pois não consta a expressa contratação do contrato e também porque tal seguro trata-se de um seguro prestamista, destinado amortização ou liquidação de operações de crédito rural, contratadas com o Banco do Brasil, em caso de morte natural ou acidental do segurado/mutuário.

Nesse contexto, trata-se de produto alheio à atividade de concessão de financiamento rural, de modo que sua contratação configura incontestável venda casada.

Relativamente à matéria, em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivo), a Corte Superior consolidou o entendimento de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ademais, é cediço que o produto Seguro Vida Produtor Rural, tal como indica a denominação, é ofertado e fornecido pela BB Seguros, que pertence ao mesmo conglomerado econômico do banco mutuante, circunstância que reforça
a configuração da famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e censurada nos termos na jurisprudência emanada do julgamento acima delineado; circunstância que conduz a nulidade da respectiva cláusula.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do mutuário o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Por sua vez, no tocante ao

Seguro Penhor Rural
, não há que se falar em ilegalidade na cobrança, porquanto, quando da contratação (em 26/02/2016), esta encontrava previsão no artigo 76 do Decreto-Lei nº 167/67 (revogado pela lei nº. 14.421/2022), senão vejamos o que dispunha referido dispositivo legal:

Art 76. Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação de seguros obrigatórios.

Ainda, a cobrança em questão decorre do cumprimento de obrigação legal, na forma da Lei nº. 492/37, que, sem eu artigo 5º, institui o direito ao credor, de exigir a contratação de seguro para bens dados em penhor.
Verbis
:

Art. 5º Entre os direitos do credor pignoratício especificados na escritura compreendem-se ainda:

I - o valor do seguro dos bens ou dos animais empenhados no caso de seu perecimento;

Como se vê, a contratação de seguro penhor tem por escopo assegurar o recebimento do valor do bem dado em penhor ou garantia ao Banco, em contratos de empréstimos ou financiamentos, em caso de perecimento ou perda do bem, revelando-se, assim, encargo inerente à própria atividade de fornecimento de crédito rural, de modo que não se evidencia qualquer ilegalidade na sua cobrança, quando prevista em contrato.

Nesse sentido, este Tribunal assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA RURAL – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – MENSAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICODO DECRETO-LEI Nº 167/67 – CORRREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 1990 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO – TAXAS DE CUSTAS, COMISSÃO SEGURO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DÉBITO PROAGRO,
PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL – INERENTES À ATIVIDADE
–
GARANTIA DO CONTRATANTE
– PRÊMIO SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – VENDA CASADA – DEVOLUÇÃO – CONTRATO AUSENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
(N.U 0000161-64.2012.8.11.0080, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

No caso, conforme se extrai do contrato, os devedores/réus/apelados não só contrataram o seguro de bens vinculados como também autorizaram o banco autor/apelante a debitar da conta corrente de Lauro Diavan Neto o valor a ele referente (ID 183588284).

Desse modo, se o

Seguro Penhor Rural está previsto no Decreto 167/67 e na Lei nº 492/37, e foi devidamente contratada pelos devedores/réus/apelados, não há falar em abusividade e/ou ilegalidade na sua cobrança.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO - TJLP. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SEGURO DE VIDA RURAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. [...]. 8. Nos termos do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça
, desde que previstas e autorizadas expressamente na cédula de crédito rural, as despesas acessórias relativas a seguro
, assistência técnica, registros e outras,
integram a dívida e não descaracterizam a natureza de título executivo extrajudicial
. Taxa de assistência técnica devida, diante da expressa previsão contratual. Seguro de vida afastado, por não existir pactuação na cédula rural hipotecária. 9. Havendo sucumbência recíproca das partes litigantes, impõe-se o rateamento das custas processuais, devendo cada qual arcar com os honorários de seus respectivos advogados. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (TJGO. Apelação Cível 00510327320158090137. Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 21/09/2017, 5.ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/09/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO DEVEDOR – EXCESSO DE COBRANÇA – TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – NÃO OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que desde que previstas e autorizadas expressamente na cédula de crédito rural, as despesas acessórias relativas a seguro, assistência técnica, registros e outras integram a dívida e não descaracterizam a natureza de título executivo extrajudicial conferida pelo art. 10 do Decreto lei 167/67
. [...].
(N.U 1000526-68.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos 76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art.5º da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada
.-
(N.U 1018719-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança do Seguro

Penhor Rural. Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023